Tribunal: STF
Processo: ARE 1410294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRM/SC. ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA EM ÁREA DE MODULAÇÃOHORMONAL. DETERMINAÇÃO AO RÉU PARA QUE SE ABSTENHA DE MINISTRAR CURSO EM TODO O ESTADO DE SANTA CATARINA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    - Levando em conta os possíveis riscos à saúde pública e ao interesse público, correta a sentença para impedir a parte ré de ministrar o "Curso de Modulação Hormonal e/ou Hormônios na Odontologia", até decisão final.



    - O conteúdo a ser ministrado no "Curso de Modulação Hormonal e/ou Hormônios na Odontologia" extrapola o âmbito de atuação profissional do odontólogo, alcançando, ao que tudo indica, atividades privativas de médico,estando a prática das atividades promovidas pelo réu vedada pela Resolução nº 199/2019 do Conselho Federal de Odontologia (CFO).



    - Os diplomas juntados não lhe conferem o grau de médico e, ainda que o fizessem, não seriam suficientes para afastar o contido no Parecer CFM nº 29/2012, que não permite "o uso de terapias hormonais com o objetivo deretardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX, XIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão acima, tomada em sede de cognição sumária, consolidouse como acertada, posto que processado os autos, fico convencido do acerto da sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto Leonardo Cacau Santos LaBradbury, que transcrevo e adoto como razões de decidir, a saber:



    [...]



    Cumpre destacar que somente médicos podem indicar e executar prescrição de cuidados médicos e procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, não se aplicando aos dentistas essas prerrogativas.



    Nesse sentido, a Lei nº 12.842/13, em seu art. 4º elenca as atividades privativas dos médicos, a saber:



    [...]



    Não bastasse isso, a Resolução CFO-199/2019 proíbe a realização de terapias denominadas de modulação e/ou reposição e/ou suplementação e/ou fisiologia hormonal por cirurgiões-dentistas fora de sua área de atuação:



    [...]



    Dos dispositivos acima mencionados, ao menos nesta análise perfunctória, entendo que o réu está atuando em área diversa da qualificação que possui, praticando ato privativo de médico em detrimento da saúde pública.Ademais o requerido ao anunciar e pretender ministrar curso em “Modulação Hormonal Bioidêntica Nano”, área onde não há evidências científicas dos benefícios e dos riscos e malefícios que trazem à saúde, constata-se que se trata de atuação profissional irregular. Nesse sentido, o Parecer CFM nº 29/2012:



    A falta de evidências científicas de benefícios e os riscos e malefícios que trazem à saúde não permitemo uso de terapias hormonais com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento.



    [...]



    O restante da instrução processual não trouxe nada apto a infirmar as conclusões adotadas acima.



    A defesa do réu não logrou desconstituir o constante da Resolução CFO199/2019, que, como visto veda ao cirurgião-dentista "a prescrição e a divulgação de terapias denominadas de modulação e/ou reposição e/ousuplementação e/ou fisiologia hormonal, bem como a utilização de quaisquer outros termos não reconhecidos cientificamente, fora da sua área de competência e atuação".



    Todos os diplomas juntados à contestação não lhe conferem o grau de médico e, ainda que o fizessem, não seriam suficientes para afastar o contido no Parecer CFM nº 29/2012, que não permite "o uso de terapias hormonais com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento".



    É de se ressaltar, ainda, que o curso ministrado pelo réu claramente não era o de "recuperação facial através da modulação hormonal" mencionado no evento 40, mas sim relativo à Modulação Hormonal - que, inclusive, o réuafirma ter sido alvo de registro de marca no INPI (evento 38, OUT9), muito embora não tenha juntado aos autos documento apto para comprovar a existência do respectivo registro (é juntada apenas foto de um documentoatribuído à Marpa Cons. & Assessoria Empresarial Ltda, sem sequer haver a identificação do funcionário responsável pela assinatura). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente